Tribunal: STF
Processo: HC 119268
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREQUESTIONAMENTO. O instituto do prequestionamento é inadequado considerada impetração. 



    INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. O instituto da supressão de instância somente é cabível em se tratando de enfoque a beneficiar o paciente, parte única no habeas corpus. 



    COMPETÊNCIA – CRIME MILITAR – PENSÃO – ESTELIONATO – ADMINISTRAÇÃO MILITAR. Cumpre à Justiça Militar julgar processo-crime em que versado estelionato, sendo o objeto protegido a administração militar.